Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701504-23.2026.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Morais E Materiais n. 0706002-93.2025.8.07.0002, proposta pelo agravante em desfavor de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 260012979 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos decorrentes do refinanciamento, relativos ao contrato objeto da impugnação, fixando multa de R$ 5.000,00 por eventual descumprimento, caso os descontos permanecessem após o prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 80257149), o agravante sustenta que o contrato celebrado entre as partes se refere à operação de empréstimo consignado, regularmente contratada, autorizada e utilizada pelo agravado. Afirma que o agravado recebeu o valor de R$ 123.711,34 (cento e vinte e três mil setecentos e onze reais e trinta e quatro centavos), disponibilizado diretamente em sua conta bancária. Sobreleva, ainda, que não há probabilidade do direito, pois o agravado teria consentido com a contratação e usufruído integralmente do crédito concedido. Argumenta que, ausente requerimento administrativo prévio objetivando a suspensão dos descontos, não se evidencia perigo de dano ou urgência aptos a justificar a tutela deferida. Assevera que os descontos estão dentro dos limites legais e que a operação encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085. Aduz, por fim, que o Banco não detém ingerência sobre a folha de pagamento do órgão pagador, o que inviabiliza o cumprimento imediato da ordem judicial, sendo desproporcional a multa cominatória fixada, por conduzir a enriquecimento sem causa do agravado. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pugna pela adequação do valor da multa fixada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 80266474. Em contrarrazões (ID 80283825), o agravado rebate as alegações deduzidas no presente recurso, sustentando o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, na medida em que os descontos indevidos incidentes sobre seu benefício previdenciário comprometem diretamente sua renda, afetando a capacidade de custear suas necessidades básicas. Ao final, postula a manutenção da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto agravante e agravado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em analisar se há a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo, voltada à suspensão das cobranças decorrentes do refinanciamento de contrato de empréstimo consignado. No caso em apreço, verifica-se a existência de contrato de empréstimo consignado formalizado com o BANCO BMG S.A., consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário no 61551051, cujo valor emprestado perfaz o montante de R$ 123.711,34 (cento e vinte e sete mil reais e trinta e quatro centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) – ID 256809630 dos autos de origem. Da análise dos autos de referência, afere-se que o agravado sustenta, na exordial, que não autorizou o refinanciamento do empréstimo contratado, bem como que tentou solucionar a controvérsia pela via administrativa, sem, contudo, lograr êxito. Verifica-se que o conjunto probatório indica a realização de efetiva negociação entre as partes, carecendo de lastro probatório a fundamentação do autor, ora agravado, quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço. Nesse contexto, a par dos documentos apresentados pela instituição financeira notadamente a assinatura digital e a imagem encaminhada pelo próprio agravado, não se evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, qualquer falha na prestação do serviço, vulneração à segurança dos dados ou prática de engodo por parte do agravante. Ressalta-se, ademais, que o valor da parcela atualmente descontado em folha referente ao empréstimo contratado, qual seja, de R$ 1.839,02 (mil oitocentos e trinta e nove reais e dois centavos) – ID 256809627 é bastante inferior à parcela inicialmente contratada, circunstância que reforça a inexistência do perigo de dano irreparável. Some-se a isso o fato de que os descontos realizados em folha podem ser revertidos ao final do processo, mediante a restituição de valores, afastando-se a caracterização de dano de natureza irreversível. Assim, não se mostra configurado, no presente caso, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se o exame mais aprofundado da controvérsia após o devido contraditório e dilação probatória acurada, razão pela qual deve ser atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que a concessão de tutela de urgência exige elementos concretos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, sendo incabível quando necessária dilação probatória. Confira-se: Acórdão 2013458, 0716370-70.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; Acórdão 1995551, 0751585-44.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025. Salienta-se, contudo, que a medida possui caráter plenamente reversível, de modo que, após a regular instrução probatória, caso se conclua pela nulidade do contrato de refinanciamento, a instituição financeira estará obrigada à restituição integral dos valores indevidamente cobrados, devidamente atualizados. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de suspender a r. decisão recorrida (ID 260012979). Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026 às 16:17:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.